Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. PREVALÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado especial Cível de Brasília que reconheceu a incompetência do Juízo para processo e julgamento do feito, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança, visando o recebimento de valores referentes a notas promissórias assinadas pelo recorrido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 42107171). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no foro de competência para cobrança da dívida.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente argumentou que o foro competente para processar e julgar o presente feito é o juízo do local de cumprimento da obrigação, ou seja, Brasília, conforme nota promissória assinada pela parte requerida. Pugnou seja reconhecida a competência territorial do Foro de Brasília/DF.
6. No caso dos autos foi reconhecida, por ocasião da sentença proferida, a natureza absoluta da competência do foro do domicílio do consumidor, aqui executado, mesmo local constante das notas promissórias como local de cumprimento da obrigação.
7. De acordo com o previsto no art. 101, I, do CDC, pode o consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em for diverso, desde que justificadamente.
8. No entanto, nas demandas onde o consumidor figura no polo passivo, aplica-se a regra geral prevista no art. 4o da Lei no 9.099/95, combinado com o inciso VIII do art. 6o do CDC. Privilegia-se a facilitação da defesa do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo, posto que a propositura da demanda no foro de domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou em qualquer outro foro diverso do domicílio do consumidor, dificulta a defesa de seus direitos.
9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, ocupando o consumidor o polo passivo da demanda, a competência territorial possui caráter absoluto, razão por que pode ser reconhecida até mesmo de ofício em favor do foro do domicílio do réu como forma de facilitar a defesa em Juízo da parte hipossuficiente (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.